Tribunal: TJDFT
Processo: 0729014-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729014-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: KATIA MARIA DA SILVA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de reclamação, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por KATIA MARIA DA SILVA contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos do cumprimento de sentença contra DISTRITO FEDERAL. O juízo indeferiu o pedido de cumprimento imediato do acórdão desta 6a Turma Cível, proferido no agravo de instrumento n. 0713147-17.2022.8.07.0000, sob o fundamento de que o referido recurso ainda não transitou em julgado (ID 133167889, autos originais). A reclamante sustenta que: 1) a referida decisão desrespeitou o acórdão do agravo de instrumento, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial; 2) não há recurso com efeito suspensivo interposto contra o acórdão; 3) a decisão inicial do agravo, que suspendeu o processo de origem até o julgamento de mérito do recurso, não produz efeitos após a publicação do acórdão; 4) há perigo de dano porque se trata de verba alimentar. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinado o “prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei”. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada (ID 38854903). Custas (ID 38854902). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça, Helena Cristina Mendonça Mafra, oficia pela improcedência do pedido. Ao consultar os autos do agravo de instrumento n. 0713147-17.2022.8.07.0000, objeto da decisão que originou a presente reclamação, observa-se que foi proferido acórdão dos embargos de declaração. Intime-se o reclamante para informar se tem interesse no prosseguimento do feito. Publique-se. Intimem-se. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 29 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator